Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726590-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 17:35:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator